Tribunal: TJMT
Processo: 1008823-65.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008823-65.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ - CPF: 028.238.461-82 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNEIA CARLOS DA COSTA (RECORRIDO), EDNA MARIA DA COSTA (RECORRIDO), GLEICEANE CARINE DA COSTA SCHUINA (RECORRIDO), FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES NETO (VÍTIMA), JOSENILTON COSTA MARTINS - CPF: 011.382.961-20 (ASSISTENTE), RICARDO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 005.564.201-28 (ASSISTENTE), DAVID HNERIQUE DE4 ARRUDA (ASSISTENTE), LUCIO MAURO AMORIM PINTO (ASSISTENTE), EMILSON JORGE DA CRUZ (ASSISTENTE), JENIFER VALERIA LARA DE SOUZA - CPF: 044.608.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM QUE O ACUSADO AGIU IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
– OCORRÊNCIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA APRECIAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO DOS FATOS A JULGAMENTO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o acusado agiu dolosamente, torna-se imperiosa a sua pronúncia, em observância aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0016706-95.2013.8.11.0042, que desclassificou a conduta imputada ao acusado
Rennan Michel da Costa Cruz
para o crime de lesão corporal leve (CP, art. 121, § 1º, inciso I), nos termos do art. 419 do CPP, determinando a sua redistribuição para o juízo competente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que, conquanto a vítima tenha sofrido apenas lesões leves, as provas produzidas durante a primeira fase da instrução processual demonstraram a intenção homicida do agente, motivo pelo qual deve ser submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, cuja competência possui previsão constitucional (Id. 133185170).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id. 133185176).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida (Id. 133185182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 134536679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 2 de setembro de 2013, por volta das 23h40min, na rua Taipu, bairro Novo Terceiro, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Rennan Michel da Costa Cruz
efetuou disparo de arma de fogo contra Francisco Aquino Magalhães Neto, com nítido intento homicida, instigado por sua companheira Jenifer Valeria Lara de Souza, causando um ferimento na região das nádegas da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo emerge do caderno policial, os denunciados RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ e JENIFER VALERIA LARA DE ZOUZA chegaram em um carro escuro, dirigido por um indivíduo não identificado, até o local onde a vítima Francisco Aquino de Magalhães Neto se encontrava.

Na ocasião, a denunciada desceu primeiro do tal veículo, e disse “atire nele, atire nele”, logo em seguida, saiu o denunciado, munido de uma arma de fogo, efetuando disparos contra a vítima, atingindo-a na região das nádegas.

Após, os denunciados se evadiram do local do delito.

O crime somente não se consumou vez que a vítima foi prontamente socorrida pelo seu vizinho Lúcio Mauro Amorim, que a conduziu para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada.

Segundo depoimento da vítima, já existiam desavenças com o acusado, tendo a vítima certa feita, juntamente com a pessoa de Emilson, sofrido agressões do primeiro. Tal fato se dera em virtude da vítima ter observado que os acusados estariam se “agarrando”, e por tal fato, teriam sido agredidos com chutes e socos (...)
” (Id. 132147329, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o recorrente Rennan foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II). Após o regular trâmite processual, não se convencendo de que o réu agiu com dolo homicida e considerando que a vítima sofreu apenas ferimentos leves, o magistrado singular desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), nos termos do art. 419 do CPP, determinando a sua redistribuição para o juízo competente.

Insatisfeito, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que
os elementos probatórios colhidos durante a instrução apontam que o réu agiu imbuído de
animus necandi
, razão pela qual os fatos devem ser levados a julgamento perante o egrégio Tribunal Popular.

Conveniente ressaltar inicialmente que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade, o
boletim de ocorrência de Id. 133183793, pp. 17-19, o laudo de lesões corporais de Id. 133183798, pp. 24-26, e, os depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo, evidenciam a ocorrência do ilícito.

Quanto à autoria delitiva e tipicidade da conduta, infere-se dos autos que, interrogado na fase policial, o recorrente Rennan negou a prática delitiva, sustentando que não conhece a vítima e que não viu a coacusada Jenifer na data dos fatos:

“
(...)
QUE, o interrogando nega que tenha atirado contra a vítima, afirmando que não conhece a vítima e não tinha motivos para atirar
; Que quanto à pessoa de JENIFER esclarece que, foi sua ex mulher e tem uma filha com ela; Que por volta das 17:00 horas, estava jogando bola na quadra do bairro Santa Isabel, e de lá passou na sua casa, tomou banho e se dirigiu até o bar de sua mãe que fica próximo de sua casa; Que ficou bar tomando cervejas, até a chegada da Polícia Militar;
Que os policiais militares o acusaram de ter atirado numa vítima no bairro Novo Terceiro, e que o interrogando estava acompanhado da JENIFER no momento do tiro: Que o interrogando afirma que não chegou a ver a JENIFER no dia de hoje; Que não tem mais contato com a JENIFER, as vezes conversa com ela apenas por telefone, quando ela pede alguma ajuda para a criança
; Que perguntado ao interrogando o porquê a vítima FRANCISCO AQUINO o estar acusando do crime de tentativa de homicídio, o interrogando responde que não saber informar o porque: Que não sabe dirigir carro e nem motocicleta; Que estavam no bar no momento que foi preso, as pessoas de sua mãe dona EDNA, um vizinho de nome ANDRÉ, sua tia EDINEIA que é agente prisional, sua prima GLEICI e seu primo DAVID; Que o interrogando ainda chegou a levar os Policiais Militares até a casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, mas ela não estava em casa; Que já tem passagem pela Polícia pelo crime de tráfico de entorpecente, ficou preso dez dias no Pascoal Ramos (...)
” (Id. 133183793, p. 13) – negritei.

No mesmo sentido, a
corré Jenifer Valéria Lara de Souza
negou a participação no ilícito perante a autoridade policial, afirmando que discutia com Francisco em via pública, quando um carro parou e um homem desconhecido desceu e atirou contra a vítima, ressaltando que o recorrente Rennan nem sequer estava no local:

“
(...) QUE, esclarece que conhece RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, pois conviveu maritalmente com o mesmo por quase um ano e com ele possui uma filha de 11 meses; QUE, conhece FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES pois o mesmo é primo de sua genitora e morou na casa de sua avó por algum tempo; QUE, esclarece que no mês de setembro de 2012 foi morar na casa de sua avó, sendo que FRANCISCO foi obrigado a sair da casa, sendo que a mesmo não gostou e houve um desentendimento entre a interroganda e FRANCISCO: QUE, na data do dia 31/08/13 a interroganda estava chegando em casa quando FRANCISCO se aproximou e passou a xingá-la momento em que alguns "guris' do bairro que estavam próximo da esquina se aproximaram e perguntaram o que estava acontecendo, tendo a interroganda dito a eles que FRANCISCO e EMILSON está lhe xingando, momento em que passaram a agredir FRANCISCO e EMILSON; QUE, os "guris" a que se refere é NILO, BAMBITA, LUCAS e PAULO; QUE, na data do dia 02/09/13 por volta das 20:00h a interroganda foi entregar alguns convites do aniversário de sua filha, momento em que deparou-se com FRANCISCO o qual munido de uma faca correu atrás da interroganda e ameaçou-a de morte; QUE, a interroganda conseguiu entrar dentro da casa de seu genitor e ficou por lá até por volta das 21:30h quando então resolveu voltar para casa de sua avó, onde está residindo; QUE, por volta das 22:00h a interroganda saiu da casa de sua avó a pé e foi atrás de FRANCISCO tomar satisfação e encontrou com o mesmo sentado em uma esquina, frente ao açougue junto com alguns usuários de droga, os quais não sabe afirmar o nome e nem endereço;
QUE, se aproximou e ficou discutindo com FRANCISCO, momento em que um chegou um veículo preto, não sabendo afirmar modelo, com dois ocupantes dentro; QUE, o veículo parou e o carona desceu, sendo que era um homem trajando camisa preta e usando boné; QUE, a referido homem já desceu com um revólver e efetuou dois disparos, momento em que todos saíram correndo, inclusive a interroganda
; QUE não sabe informar quem possa ser o autor do disparo, e muito menos o indivíduo que estava conduzindo o veículo;
QUE, NEGA TER IDO ATRAS DE FRANCISCO JUNTAMENTE COM RENNAN; QUE, NEGA TER DETERMINADO A RENAN QUE ATIRASSE EM FRANCISCO; QUE, afirma que sequer viu RENAN na data do fato
(...)
” (Id. 133183796, pp. 15-16) – destaquei.

Conquanto tenham sido intimados a comparecer à audiência de instrução e julgamento, os réus não se apresentaram em juízo, de modo que foi declarada a sua revelia, dispensando-se o interrogatório de ambos (Id. 133183792, p. 16).

A vítima
Francisco Aquino de Magalhães Neto
, embora não tenha sido ouvida em juízo, relatou na fase inquisitiva que a corré Jenifer é sua prima e que tiveram um desentendimento dias antes dos fatos narrados na denúncia, entrando, inclusive, em vias de fato. Asseverou que no dia do crime a acusada Jenifer chegou em um veículo juntamente com o acusado Rennan, momento em que desceu e ordenou ao recorrente, que estava armado, para que atirasse contra si. Disse que tentou correr, mas o disparo atingiu as suas nádegas, senão veja-se:

“
(...) QUE, na data dia 31.08.13 o declarante foi a casa de um vizinho, conhecido por EMILSON e lá ficou ingerindo bebida alcoólica, até por volta das 02:00h quando então resolveu sair para dar uma volta juntamente com EMILSON; QUE, quando estavam passando frente à casa de um vizinho, o qual não sabe informar o nome, o mesmo passou a gritar com o declarante e seu colega dizendo: “o que vocês estão olhando”; QUE, o declarante viu que sua prima JENNIFER, estava no escuro se “agarrando” com o referido homem; QUE, então o referindo homem, se aproximou e passou a agredir seu colega EMILSON com chutes e ponta pés; QUE, o declarante ficou olhando, sem poder fazer, devido a uma deficiência física na mão; QUE, populares que iam passando conseguiu conter o indivíduo que estava agredido EMILSON;
QUE, na data do dia 02.03.13 o declarante estava sentado frente ao açougue Martins conversando com um colega conhecido por MAURINHO, momento em que JENNIFER chegou em um veículo SANTANA preto; QUE, JENNIFER desceu do carro juntamente com o vizinho que agrediu EMILSON no dia 31.08 o qual já desceu do carro com um revólver na mão; QUE, havia uma terceira pessoa conduzindo o carro, mas o declarante não sabe informar quem possa ser; QUE, JENNIFER desceu do carro dizendo: “atire nele, atire nele”; QUE, o declarante tentou correr, momento em que o referido homem apontou a arma e efetuou um disparo, atingindo-o nas nádegas
; QUE, foi socorrido por MAURINHO até o pronto socorro, onde se encontra internado, aguardando avaliação médica para retirada do projétil (...)
” (Id. 133183796, pp. 11-12) – destaquei.

O policial militar
Josenilton Costa Martins
relatou na fase policial que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e que, em contato com a vítima, ela indicou o acusado Rennan como autor dos disparos, destacando que ele é marido de sua sobrinha Jenifer e que ela também estaria envolvida no crime:

“
(...) QUE a Guarnição do depoente da vtr n. 5560 foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no bairro Novo Terceiro; Que deslocaram para o local dos fatos, porém a vítima já havia sido socorrida por populares e foi encaminhada a Policlínica do Bairro Verdão; Que deslocaram até a Policlínica e em contato com a vítima, a mesma relatou que no período da tarde, recebeu ameaças por parte de RENNAN, que vem a ser marido de sua sobrinha de nome JENIFER;
Que a vítima, no período noturno estava andando pela Rua Taipu, quando um veículo corsa de cor escuro parou ao lado, tendo o RENNAN descido do veículo juntamente com a esposa JENIFER e em seguida efetuou um disparo em direção a vítima, acertando as nádegas da vítima, e em seguida o suspeito foragiu
; Que realizamos diligências na casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, e ela não foi localizada, sendo dito pela mãe dela, que havia recebido uma ligação dela informando que RENNAN havia atirado no “ICO” apelido da vítima FRANCISCO; Que diligenciamos até a casa do RENNAN no bairro Santa Isabel, e lá localizamos ele juntamente com outro o suspeito DAVID; Que levamos os dois suspeitos até o PSM, onde se encontrava a vítima, e reconheceu o suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, como sendo o autor do disparo, enquanto que o DAVID a vítima não o reconheceu; Que diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, sendo o mesmo conduzido para esta central de flagrantes (...)
” (Id. 132147329, pp. 6-7).

Em juízo, a testemunha Josenilton confirmou que a vítima apontou o acusado Rennan como o autor dos disparos e que a sua “
namorada
” estava na hora dos fatos, mas que ela não foi localizada, motivo pelo qual somente o recorrente foi encaminhado à delegacia (relatório de mídias de Id. 133185154).

Igualmente, o policial militar
Ricardo Ferreira de Azevedo
revelou à autoridade policial que a vítima reconheceu o acusado Rennan como o autor dos disparos, destacando que estaria acompanhado da corré Jenifer no momento do crime:

“
(...) Que deslocamos para o local informado e em contato com populares disseram que a vítima já havia sido socorrida por populares e encaminhada a Policlínica do bairro Verdão, tendo a guarnição deslocado para a Policlínica,
e em contato com a vítima, relatou que no período da tarde, recebeu ameaças por parte de RENNAN, que é marido de sua sobrinha JENIFER, e agora no período noturno estava andando pela Rua Taipu no bairro Novo Terceiro, um veículo corsa de cor escuro parou ao lado, tendo o RENNAN descido do veículo juntamente com a esposa JENIFER e em seguida efetuou um disparo em sua direção, acertando ás nádegas da vítima, e em seguida o suspeito foragiu; Que realizamos diligencias na casa da JENIFER no bairro Novo Terceiro, e ela não foi localizada, sendo dito pela mãe dela, que havia recebido uma ligação dela informando que RENNAN havia atirado no “ICO” apelido da vítima FRANCISCO
; Que a mãe da JENIFER, falou o endereço de RENNAN no bairro Santa Isabel, e em seguida diligenciamos até a casa do RENNAN, e lá localizamos ele juntamente com outro suspeito DAVID; Que quanto a arma de fogo não foi localizada; Que levamos os dois suspeitos até o PSM, e lá reconheceu o suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, como sendo o autor do disparo, enquanto que o DAVID a vítima não o reconheceu; Que foram indagados a respeito da arma, e eles disseram que não tinham arma alguma; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito RENNAN MICHEL DA COSTA, sendo o mesmo conduzindo para esta central de flagrantes (...)
” (Id. 133183793, pp. 8-9).

Na fase judicial, a referida testemunha confirmou que a vítima informou que o marido da prima seria o autor dos disparos e que após diligências conseguiram deter o suspeito, ora recorrente, mas que não foi localizada a arma de fogo utilizada no crime (relatório de mídias de Id. 133185154).

A testemunha
Emilson Jorge da Cruz
confirmou na delegacia de polícia que houve um entrevero entre os acusados e a vítima Francisco, dias antes da tentativa de homicídio, ressaltando, inclusive, que foi agredido pelo acusado Rennan naquela oportunidade, o qual reconhece como marido da acusada Jenifer, e que ele estava armado no dia da briga:

“
(...) QUE é amigo de FRANCISCO, conhecido por “CHIQUINHO”; QUE, em relação a tentativa de homicídio em que FRANCISCO foi vítima, afirma não ter presenciado, acrescentado que tomou conhecimento do fato através de populares do bairro; Que, segundo comentários o autor da tentativa de homicídio foi o marido de JENIFFER, a qual é prima de FRANCISCO; QUE, afirma conhecer o marido de JENIFFER somente de vista, pois o mesmo foi morar recentemente na casa da avó de JENIFFER há aproximadamente dois meses; Que, costuma vê-lo sempre à noite na casa da avó de JENIFFER; QUE, esclarece que dois dias antes da tentativa de homicídio, o depoente e FRANCISCO estavam retornando para casa, quando se depararam com JENIFFER e o marido dela, momento em que o mesmo passou a gritar com o depoente e sem nenhum motivo passou a agredi-lo com socos e pontapés dizendo: ‘o que vocês estão olhando’ ‘está cuidando minha casa,vagabundo’; QUE, foi socorrido pela “gurizada” da rua que estavam passando no momento da agressão, os quais ajudaram a conter o marido de JENIFFER; QUE, NÃO FICOU COM LESÃO; QUE, não saber informar o nome do marido de JENIFFER, mas ao ser mostrada a foto acostada à fl.21 do presente auto, o depoente RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA, COMO SENDO O MARIDO DE JENIFFER, O QUAL LHE AGREDIU COMO SOCOS E PONTAPÉS DOIS ANTES DA TENTATIVA DE HOMICIDIO EM QUE FOI VITIMA FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES; QUE, afirma que na data da agressão o depoente viu que o marido de JENIFFER estava portando arma de fogo na cintura (...)
” (Id. 133183796, p. 19).

Em juízo, Emilio confirmou que não presenciou os disparos. Disse que houve uma discussão entre a acusada Jenifer e a vítima Francisco dias antes da tentativa de homicídio, mas que o acusado Rennan não estava nessa data. Esclareceu que soube pela vítima que o recorrente seria o autor do disparo que lhe atingiu e que o crime seria motivado pela discussão ocorrida com a corré Jenifer (relatório de mídias de Id. 133183788).

Diante desse contexto probatório, o magistrado singular reconheceu que, embora existam indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao recorrente Renan, o laudo pericial atestou que a vítima sofreu apenas ferimentos leves e que não houve perigo de morte, de modo que “
observa-se, mesmo que de modo superficial, que o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco
”.

Portanto, o juiz sentenciante conclui que na hipótese não houve a comprovação do “
elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida
”, situação que conduz à desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 129,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na espécie, verifico que há elementos probatórios que apontam que houve desentendimento prévio entre a vítima e os acusados e, na data do crime, o recorrente Rennan chegou em um veículo, desceu e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao ofendido, após a corré Jenifer ordenar “
atire nele, atire nele
”, fugindo em seguida do local.

Nesse contexto, embora Francisco tenha sido atingido em região não letal do corpo, há indicativos de que o réu se dirigiu até o local onde estava o ofendido, desceu do veículo e, com a arma de fogo apontada para ele, efetuou um disparo, após ser instigado pela corré Jenifer, circunstâncias que indicam que agiu com intuito homicida ou ao menos assumiu o risco de causar o resultado morte, o que remete a demanda à competência do júri.

Logo, existem elementos que abalizam o
animus
homicida do agente e que os fatos não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, sobretudo porque a vítima foi prontamente socorrida por terceiros, apontando a possibilidade de que a ação teria ocorrido na forma delineada na denúncia, o que autoriza a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. AVENTADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NA AÇÃO PENAL PÚBLICA O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACOLHER MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS, AINDA QUE BENÉFICA AO ACUSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (...) 2.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate
(...)
” (TJMT – RESE N.U 1003999-92.2022.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Luiz Ferreira da Silva, DJE 11.7.2022) – destaquei.

Desse modo, a submissão do acusado Rennan a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, em observância aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
).

Assim, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativo o acolhimento do pleito recursal para pronunciar Rennan Michel da Costa Cruz pela prática do crime de homicídio tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para, nos termos do art. 413 do CPP,
pronunciar Rennan Michel da Costa Cruz pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II)
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022